Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0717520-67.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL GUIMARAES CAXIAS IMPETRADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal foi intimado, nos termos do CPC 535, para, querendo, impugnar a execução (id 14473972), entretanto, deixou o prazo transcorrer in albis (id 16458894). Não são devidos honorários advocatícios (art. 1o-D da Lei 9.494/97 e CPC 85, § 7o; Lei 12.016/09, art. 25), razão pela qual a verba deve ser excluída da planilha de cálculo. Apresente o credor planilha atualizada do débito, com a exclusão dos referidos honorários sucumbenciais. Intimem-se. Brasília, 26/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator